Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-89.2025.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-89.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA - CPF: 826.888.001-59 (APELADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em razão de determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para verificação de eventual desconformidade entre acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132. O caso decorre de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada por Cooperativa de Crédito em face de devedor fiduciante, cuja petição inicial foi
indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito por ausência de comprovação válida da constituição em mora. A instituição financeira sustentou que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, posteriormente devolvida com a anotação “não procurado”, seria suficiente para caracterizar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme dispõe a Súmula 72 do STJ.

O Tema no 1.132 do STJ estabelece que a comprovação da mora se satisfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento.

A orientação firmada pelo STJ não afasta a necessidade de demonstração de que a correspondência tenha efetivamente chegado ao endereço contratual ou que tenha havido tentativa válida de entrega.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” evidencia ausência de entrega da correspondência no endereço do devedor, não configurando mera ausência de recebimento pessoal.

A inexistência de comprovação de entrega ou de tentativa válida de entrega impede a caracterização da
mora e inviabiliza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

O entendimento firmado no acórdão recorrido permanece compatível com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que distingue a dispensa de recebimento pessoal da efetiva chegada da notificação ao endereço do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento: 1. A constituição em mora na alienação fiduciária exige demonstração de envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual com efetiva entrega ou tentativa válida de entrega. 2. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante. 3. O Tema no 1.132 do STJ dispensa a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento, mas não afasta a necessidade de chegada da notificação ao endereço indicado no contrato.

Dispositivos relevantes citados:
§2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69
; artigo 1.030, inciso II, do CPC; artigo 927, inciso III, do CPC; artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72 do STJ
e
Tema 1.132
do
STJ
.

AREsp
2701811/RJ

Agravo em Recurso Especial

2024/0277476-9, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/03/2026, DJEN 05/03/2026
.

TJMT
1042974-81.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026
.

TJMT
1000196-34.2023.8.11.0108, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação

em face de determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou a devolução dos autos à Quarta Câmara de Direito Privado para verificação de possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.132.

O caso origina-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado em face de Nelson da Silva
(Id
337020911
)
.A sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do
CPC
, por ausência de comprovação válida da constituição em mora
(Id
337020935
)
.

A instituição financeira apelante sustentou que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante do contrato, tendo sido devolvida com a anotação "não procurado". Alegou que tal circunstância não inviabilizaria a constituição em mora, invocando o entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentou, ainda, que o endereço se localiza em zona rural com dificuldades logísticas para entrega, aplicando-se a Portaria no 2.729/2021 do Ministério das Comunicações
(Id
337020941
)
.

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao
R
ecurso, mantendo a extinção do feito. O acórdão fundamentou-se no entendimento de que a devolução da notificação com a anotação "não procurado" não comprova a constituição em mora do devedor
fiduciante, pois não demonstra tentativa válida de entrega no endereço contratual
(Id
343168398
)
.

Irresignada, a cooperativa interpôs
R
ecurso
E
special, alegando violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, por descumprimento ao Tema no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o envio da notificação ao endereço correto seria suficiente para a constituição em mora, independentemente da comprovação do recebimento
(Id
354925362
)
.

A Vice-Presidência, ao analisar o recurso especial, identificou possível desconformidade entre o acórdão desta Câmara e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, determinando a devolução dos autos para verificação de eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC
(Id
362747399
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

apelante
interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Busca e Apreensão de veículo com base em contrato de alienação fiduciária, ajuizada pela credora fiduciária em razão de inadimplemento do devedor. A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora. A apelante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, o que, segundo sua alegação, nãoinviabilizaria a constituição em mora, conforme interpretação do Tema 1132 do STJ. Alega, ainda, tratar-se de zona rural com dificuldades logísticas para entrega, invocando a Portaria no 2.729/2021 do Ministério das Comunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante e permitir o
prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos da Súmula 72 do STJ.

O Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal pelo devedor.

Contudo, a jurisprudência do STJ exige a comprovação de que a notificação foi efetivamente encaminhada ao endereço do devedor e que houve tentativa de entrega, ainda que sem sucesso.

A anotação “não procurado” nos registros dos Correios indica ausência de tentativa de entrega no endereço do devedor, o que não supre o requisito jurisprudencial de tentativa válida de comunicação.

A ausência de comprovação de tentativa válida de entrega da notificação impede a caracterização da mora e, por consequência, inviabiliza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante, pois não demonstra tentativa válida de entrega no endereço contratual
”
.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não
se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”
(Id337020919).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Ademais, cumpre registrar que, em julgado recente, proferido em 05/03/2026, o Superior Tribunal de Justiça apreciou caso semelhante e decidiu sob o fundamento de que

“
A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não comprova a entrega, nem demonstra ciência do devedor. Tal entendimento permanece íntegro mesmo após o julgamento do Tema 1.132/STJ, que apenas afastou a necessidade de que a assinatura no AR seja do próprio devedor, mas não dispensou a chegada da correspondência ao endereço
”
.

Confira-se a ementa:

“
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA). CONSTITUIÇÃO DE MORA.
NOTIFICAÇÃO QUE RETORNA "NÃO PROCURADO". NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL
. ARTS. 2o, § 2o, E 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. SÚMULAS 72/STJ E 83/STJ.

INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ QUANDO A CORRESPONDÊNCIA NÃO CHEGA AO ENDEREÇO.
ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF.

AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A comprovação da mora, exigida pela Súmula 72/STJ, reclama que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro. A devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado" não demonstra chegada ao endereço nem ciência do devedor, legitimando a aplicação da Súmula 83/STJ.

2. O Tema 1.132/STJ não dispensa a chegada da correspondência ao endereço do contrato; apenas afasta a exigência de assinatura pessoal do devedor. Inexistente prova de entrega, permanece a necessidade de constituição válida da mora.

3. A pretensão de infirmar a premissa fática de que a notificação não foi entregue atrai a Súmula 7/STJ. Constatam-se, ainda, deficiência de fundamentação e ausência de impugnação de fundamento autônomo, incidindo as Súmulas 284 e 283 do STF.

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, e não provido
”
.

(
AREsp
2701811/RJ

Agravo
e
m Recurso Especial

2024/0277476-9, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/03/2026
,
DJEN 05/03/2026
)

Na hipótese, como visto, a notificação extrajudicial retornou com a informação dos Correios de
"não procurado"
, o que significa que sequer foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, não tendo, portanto, sido recebida no local de destino. Não se trata, assim, apenas de notificação não recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim de notificação que não chegou a ser entregue no endereço indicado, circunstância que não atende aos requisitos estabelecidos nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Em casos semelhantes, este Tribunal já se manifestou
:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. MORA NÃO CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação suscitado por Recurso Especial contra acórdão que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de constituição válida em mora, ante devolução da notificação com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, enviada ao endereço contratual,
configura constituição válida em mora, à luz do Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.132 do STJ admite a constituição em mora pelo envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se o recebimento, desde que comprovada a tentativa de entrega.

4. A anotação “não procurado” indica ausência de tentativa de entrega, pois a correspondência não chega a ser levada ao endereço, exigindo retirada em agência dos Correios.

5. Jurisprudência recente do STJ (REsp 2.180.009/MT e REsp 2.776.370) reafirma a necessidade de demonstração de tentativa efetiva de entrega.

6. Ausente a comprovação da tentativa de entrega, não se configura a mora exigida pela Súmula 72 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

1. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não configura constituição válida em mora
”.
(N.U 1042974-81.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC) EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PROCESSO EXTINTO. REAFIRMAÇÃO
DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em face de decisão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação da constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” supre o requisito da constituição em mora, conforme exigência do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência firmada no Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3.A tese fixada no Tema 1132 do STJ admite a constituição em mora mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega da correspondência.

4.No caso, a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem qualquer prova da tentativa efetiva de entrega no endereço indicado.

5.A ausência de comprovação da diligência impede o aperfeiçoamento da constituição em mora, exigência reafirmada pela Súmula 72 do STJ.

6. Jurisprudência do STJ e desta Corte reitera que a mera remessa postal, sem demonstração da tentativa de entrega, não
valida
a notificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Reafirmação do acórdão anterior. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', sem prova da tentativa de entrega no endereço contratual, não configura constituição válida em mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão
”.
(N.U 1000196-34.2023.8.11.0108, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Pelo exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto
proferido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026